Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706671-68.2020.8.07.0020 APELANTE: FLAVIO VIEIRA LEAO APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre eventual perda do objeto da apelação, especificamente em razão do Contrato de Compra e Venda de Ações da CEB Distribuição S/A (id. 24053339), o qual declara a privatização da apelada-ré. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 22 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora